Tribunal: STF
Processo: Rcl 62888
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA À MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ARTIGO 46, I E II, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOÁS. SERVIDORA INTEGRANTE DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5610394-49.2020.8.09.0051, sob a alegação de violação à decisão cautelar proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 6.129.



    Em síntese, narra o Estado reclamante que se trata, na origem, de ação ajuizada em seu desfavor, objetivando a progressão de servidora integrante da carreira de agente de segurança prisional (policial penal). Relata que, inicialmente, a sentença de procedência teria sido reformada após a interposição de recurso inominado pelo Estado de Goiás, contudo, em sede de embargos de declaração opostos pela ora beneficiária, o juízo reclamado reformou a decisão, mantendo a sentença de procedência do pedido inicial. Contra esta decisão, o Estado interpôs agravo interno, o qual restou desprovido. 



    Sustenta que a decisão em tela ofenderia a decisão cautelar proferida na ADI 6.129, na medida em que não foi suspensa a eficácia do artigo 46, I e II, do ADCT, tendo sido mantida a suspensão das “progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos”.



    Aduz que “nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a PROGRESSÃO no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF no bojo da ADI 6129/GO posto que a exceção para as carreiras da segurança pública, administração penitenciária, saúde e educação seria apenas para PROMOÇÃO”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar dos efeitos do acórdão e, no mérito, a procedência da presente ação, a fim de cassar a decisão reclamada.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação postulando a improcedência da reclamação ao fundamento de que o artigo 46 da Constituição do Estado de Goiás não foi atingido pelos comandos proferidos no julgamento da ADI 6.129.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à decisão cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129, a qual foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da Emenda nº 54/2017 e dos artigos 2º e 4º da Emenda nº 55/2017, que, alterando a Constituição do Estado de Goiás e o respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceram o “regime de limitação dos gastos correntes dos Poderes daquele Estado e dos órgãos governamentais autônomos até 31 de dezembro de 2026”. 



    Ao analisar o pedido cautelar formulado nos autos, o Plenário desta Corte, por maioria, concedeu medida cautelar para, “suspendendo a eficácia do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo [da] ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017”. Eis a ementa do acórdão, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”



    (ADI-MC 6.129, redator p/ o acórdão Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2020)



    Com efeito, o acórdão paradigma suspendeu a eficácia das Emendas Constitucionais 54 e 55/2017, no que diz respeito ao artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e artigo 45, incisos I e II, do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de modo que a medida cautelar não suspendeu a eficácia do artigo 46, I e II, do ADCT.



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão reclamado não suspendeu a aplicação do 46, do ADCT da Constituição local, mas, antes, reconheceu o direito da servidora à progressão funcional com base em interpretação da exceção contida no referido dispositivo acerca dos servidores integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, conforme se observa da ementa do acórdão reclamado, in verbis:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SEGURANÇA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS POSTERGADOS. DEVER DE PAGAMENTO DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº54/2017. PREVISÃO DE MEDIDAS LIMITADORAS À PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PREVISÃO DE EXCEÇÃO QUE CONTEMPLA A CATEGORIA. TESE FIXADA EM TUJ-GO. VANTAGEM DEVIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    [...]



      6. Trata-se de ação de cobrança com pedido declaratório e condenatório proposta contra o Estado de Goiás visando ao recebimento de diferenças salariais decorrente de omissão na progressão/promoção funcional. Alega a autora que é servidora pública estadual no cargo de Agente de Segurança Prisional, sendo que desde setembro de 2016 ocupa a Classe 2, Padrão II. Aduz a autora que conforme dicção da Lei n° 17.090/2010 e Lei nº 18.300/2013, o servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão. Porém, desde a última progressão concedida à requerente, o Estado de Goiás, se recusa a efetivar a progressão a qual tem direito a autora. Dessa maneira buscou o provimento jurisdicional para compelir o ente público a progredi-la para a Classe 1, Padrão I, nos exatos termos do artigo 5° da Lei n° 17.090/2010, com o pagamento das diferenças vencimentais. 



    7. No caso em deslinde, o feito versa sobre pedido de progressão e promoção de servidor público no cargo de Policial Penal, da Secretaria de Segurança pública do Estado de Goiás. 



    8. Importante frisar que a ascensão na carreira do cargo de Agente de Segurança Prisional, com atual nomenclatura de Policial Penal, se dará nos termos da Lei 17.090/2010, com as alterações das Leis 18.300/2013 e 20421/19, a qual delimita: Art. 3º A passagem de uma para outra classe dar-se-á pela promoção, sendo que o processo para tal deverá ter início nos meses de julho e dezembro, caso existam vagas disponíveis, e de um para outro padrão de subsídio pela progressão; § 1º Para os fins desta Lei, considera-se: I - carreira: a estruturação dos cargos integrantes dos grupos ocupacionais mencionados no art. 1º, previstos na Lei n° 15.674/06, em séries de classes, e estas subdivididas em referências, às quais serão atribuídos quantitativos próprios e adequados padrões, na forma do Anexo I desta Lei; II – enquadramento: processo pelo qual o servidor passa a integrar classe e nível, obedecidas as regras e critérios fixados nesta Lei, dentro da nova organização da carreira proposta, atendida a correspondência de funções e de requisitos para seu exercício; III - progressão: a passagem automática do servidor de um padrão de subsídio para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe; IV – promoção: a passagem do servidor de uma classe para o primeiro ou único padrão da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo, respeitados os quantitativos de vagas disponíveis, e se fará por antiguidade e/ou merecimento, à razão de 2/3 (dois terços) e 1/3 (um terço), respectivamente, também poderão ser elaboradas listas distintas para cada caso, observado o seguinte: a) a antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na Classe; b) o grau de merecimento será apurado diante do aproveitamento em curso específico de aperfeiçoamento profissional a ser instituído com esta finalidade ou outros critérios e requisitos objetivos que levem em conta o interesse da Administração, a serem definidos em ato do titular da Pasta do órgão gestor do Sistema de Execução Penal. § 2º Na ocorrência de empate entre dois ou mais servidores, quando da apuração do tempo de serviço na classe, para fins de promoção por antiguidade, será considerado privilegiado o servidor com: I – maior tempo no cargo; II – maior tempo de serviço público estadual; III – maior tempo de serviço público; IV – maior idade. § 3º Na ocorrência de empate entre dois ou mais servidores, quando da apuração do grau de merecimento, para fins de promoção por merecimento, será considerado privilegiado o servidor com: I – titulação acadêmica de doutor em curso concluído em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, à razão de 03 (três) pontos por curso concluído, até o máximo de 02 (dois); II – titulação acadêmica de mestre em curso concluído em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, à razão de 02 (dois) pontos por curso concluído, até o máximo de 03 (três); III – titulação de especialista em curso concluído em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, à razão de 01 (um) ponto por curso concluído, até o máximo de 04 (quatro). 



    9. Da análise dos dispositivos legais acima, é possível denotar que a progressão do servidor público Policial Penal se dá de um Padrão para outro dentro da mesma Classe, e a promoção se dá por Classe imediatamente superior. 



    10. Viu-se da lei de regência que a parte autora, de fato, faz jus à progressão buscada, eis que conforme visto de suas fichas financeiras acostadas à inicial. Trata-se de servidora pública estadual, na condição de Agente de Segurança prisional, a qual possui direito à progressão pleiteada e o pagamento dos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, eis que sequer há insurgência do Ente Público quanto a este fato. Uma vez que o servidor atende os dispositivos de sua Lei de Regência, a progressão funcional buscada e as diferenças vencimentais são devidas desde o momento em que preencheu os requisitos para tanto. 



    11. Ademais, é possível ver que posteriormente, a própria Administração Pública editou Decreto nº 8/2022, reconhecendo o direito da autora à progressão ora buscada, conforme visto de evento de nº 52, arquivo 2. 



    12. Dito isso, há de se perquirir acerca da aplicabilidade das Emendas Constitucionais editadas pelo Estado de Goiás, em razão do Novo Regime Fiscal. 



    13. Na circunstância em deslinde, algumas considerações devem ser realizadas em vista do Novo Regime Fiscal no âmbito do Estado de Goiás criado pela Emenda Constitucional nº 54/2017 e suas posteriores alterações, a qual prevê medidas limitadoras à promoção de servidores públicos, mesmo diante da concessão pela via administrativa da respectiva vantagem. 



    14. De acordo com as Emendas Constitucionais Estaduais nº54/2017, 64/2018 e 69/2021, que alteraram o ADCT 46 I e II CEGO, ao implantar o Novo Regime Fiscal no Estado de Goiás, só poderá haver movimentação funcional por promoção ou progressão uma única vez ao ano, mas limitada à Segurança Pública e Administração Penitenciária, Saúde e Educação (I). 



    15. Na hipótese, a parte autora, na condição de servidor público do Estado de Goiás, integrante da carreira da Segurança Pública, alega fazer jus à percepção da diferença remuneratória decorrente de sua progressão funcional já concedida pela Administração Pública. 



    16. Para esclarecimento definitivo acerca da suspensão ou não do artigo 46, II, do ADCT/GO, cumpre trazer à colação a manifestação do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo Interno na Reclamação nº39.088, relativamente à extensão dos efeitos da ADI Nº6.129-MC/GO: “Conforme já consignado pela decisão agravada, a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito dos servidores do Estado reclamante à progressão funcional a cada 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da Lei Estadual 17.098/10, dada a contenção de despesas instituída pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás 54/2017, a qual acrescentou o art. 46, inciso II, ao ADCT da Constituição do Estado de Goiás, nos seguintes termos: [...] É certo que, na oportunidade, o Plenário desta Corte concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017, que excluía do conceito de limite de despesas com pessoal, para aferição do teto legalmente fixado, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas assim como os referentes ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. A decisão do Supremo, ainda, suspendeu os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54/2017, tendo em vista que flexibilizavam os limites mínimos de gastos com saúde e educação. Conforme já assentei anteriormente, extrai-se do voto condutor do acórdão paradigma que o disposto no art. 46, II, do ADCT/GO não foi objeto de discussão. [...] Por isso, entendo inexistir determinação desta Corte no sentido de suspender a eficácia do disposto no art. 46 do ADCT/GO, instituído pela citada emenda constitucional. […] “. 



    17. Nessa senda, uma vez que não há determinação judicial no sentido de suspender a eficácia do disposto no artigo 46 do ADCT/GO, a suspensão dos efeitos das leis de regência de servidores públicos do Estado de Goiás que prevejam progressões funcionais resta hígida. 



    18. Entrementes, a limitação à progressão funcional dos servidores públicos do Estado de Goiás comporta exceções, as quais previstas no próprio Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, conforme se depreende de seu artigo 46, I do ADCT/GO, in verbis: "Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação”. 



    19. Assim, a ausência de pagamento retroativo de valores ao servidor decorrente de vantagens pecuniárias automáticas decorrentes da própria Lei de Regência pode, inclusive, configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que não se admite. 



    20. No que tange à aplicabilidade do entendimento fixado nos autos de n° 5466955-09 pela na Turma de Uniformização da Jurisprudência do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Goiás, a sentença singular se encontra alinhada, em sua fundamentação no tocante a progressão buscada, com o aludido entendimento, como se extrai do item 2.2 do aludido voto ementa, in verbis: “Sobreveio, então, as alterações provenientes da Emenda Constitucional Estadual n° 69/2021, nota-se: “Art. 46. Além da limitação prevista no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, até a entrada em vigor do Regime de Recuperação Fiscal, conforme autorização da Lei nº 20.511, de 11 de julho de 2019, das seguintes medidas: I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação; Com a novel redação, as situações excepcionais que até então abarcavam apenas a promoção estenderam os seus efeitos às progressões. Com isso, ambas se tornaram anuais, desde que versem sobre as carreiras da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação. Aos servidores de outras áreas, como a administrativa, permaneceriam sem evoluções. Na confecção da mesma Emenda (EC 69/2021), acrescentou-se o artigo 46-B: Art. 46-B. Na vigência do RRF, as promoções, progressões e preenchimento de vacâncias serão permitidas e previstas no plano de recuperação desde que a variação da despesa com pessoal e encargos delas advindas seja correspondente, no máximo, à variação do Índice Inflacionário ao Consumidor do exercício divulgado pelo IBGE. Desse modo, pela literalidade da norma, aos casos que não comportem exceção, somente haver-se-á falar em promoção ou progressão caso esteja em acordo com o Plano de Recuperação e com controle de despesa com pessoal”. 



    21. Assim, considerando que a tese definida pela Turma de Uniformização é no sentido de que a Emenda Constitucional Estadual n°54/2017 e suas alterações previu exceções à vedação à progressão funcional dos servidores públicos do Estado de Goiás e, no caso concreto, o profissional efetivo é da área da Segurança Pública, ou seja, carreira contemplada na exceção pela aludida Emenda Constitucional, não há que se falar em vedação ao implemento dos efeitos financeiros retroativos da ascensão, contudo, a partir da data de preenchimento dos requisitos. 



    22. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em razão do desprovimento unânime do presente recurso, fica a parte agravante condenada, ainda, ao pagamento de uma multa equivalente a 2%(dois por cento) sobre o valor da causa em proveito da parte agravada, nos termos do que dispõe o artigo 1.021, §4º do Código de Processo Civil.” (Doc. 2, fl. 525-528)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. No mesmo sentido, em caso semelhante, é o precedente da Segunda Turma desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.160-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2023)



    Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o paradigma invocado, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente